Tribunal: TJPA
Processo: 0089897-62.2003.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089897-62.2003.8.14.0133

APELANTE: EMPRESA TRANSNORTE LTDA

APELADO: ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA, ROBERTO SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0089897-62.2003.814.0133

APELANTE:
TRANSNORTE LTDA

APELADOS:
ROBERTO SANTOS DE SOUZA e ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DA FILHA DOS RECORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO POR UM CAMINHÃO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TRANSPORTADORA DE CARGAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade atribuída ao caso é objetiva, sendo certo que a empresa detém por natureza o transporte de cargas.

2.

Como é cediço, em direito, a responsabilidade objetiva é a responsabilidade advinda da prática de um ilícito ou de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de culpa, ou de gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

3.

Oitiva do motorista da empresa que dirigia o caminhão no fatídico dia.

4.

O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do ofendido, logo, a empresa, através de seu preposto (motorista), causou prejuízos morais aos autores, gerando o dever de indenizar, uma vez que foi ceifada a vida de ente querido de forma prematura e inesperada.

5.

Valor arbitrado que converge como entendimento jurisprudencial preponderante no ordenamento jurídico em casos semelhantes. Precedentes do STJ.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0089897-62.2003.814.0133

APELANTE:
TRANSNORTE LTDA

APELADOS:
ROBERTO SANTOS DE SOUZA e ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
TRANSNORTE LTDA.
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Marituba
que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas incidentes sobre o feito e a parte requerida ao pagamento de honorários no valor de 15% (quinze por cento) sobre a condenação, bem como ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas.

A ação mencionada no parágrafo anterior foi ajuizada por
ROBERTO SANTOS DE SOUZA e ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA, sob a alegação de que no dia 14.11.2001, sua filha, BETHANNE PINHEIRO DE SOUZA, de 11 anos de idade, foi atropelada por um caminhão da empresa requerida e veio a óbito.

Aduziram que o sinistro ocorreu por culpa do preposto (motorista) da empresa, o qual teria conduzido o veículo de forma negligente, requerendo, portanto, danos materiais e morais.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID nº 13052845).

Foi vinculado ao id nº
13052848
/
13052852
o recurso de apelação, constando as razões da empresa no sentido de que toda a narrativa do autor e seus documentos comprobatórios apenas conseguem provar a ocorrência do acidente, falhando, no entanto, a comprovai-a culpa do apelante para tal, destacando que os documentos juntados à inicial tratam-se de provas insuficientes a comprovar o alegado, uma vez que: as fotos trazidas pela autora não conseguem comprovar que o veículo estava realmente sendo conduzido de forma negligente.

Traça apontamentos acerca da hipótese de culpa exclusiva da vítima, contradição na valoração das provas, culpa concorrente (vítima estava em um acostamento, local em que é proibido o tráfego de pedestre) e necessidade de se imprimir razoabilidade e proporcionalidade ao quantum indenizatório.

Pleiteou, ao final o total provimento do recurso para reformar integralmente a sentença a quo, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos da apelada e, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e que o valor da indenização seja minorado, condenando-se o recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID nº 13052860), ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA E ROBERTO SANTOS DE SOUZA, revolvem o conjunto probatório, enfatizando os termos da sentença a fim de estabelecer contraponto com as razões insertas no recurso de apelação.

Afirma que deve ser imposta a manutenção parcial da sentença prolatada pelo juízo a quo, uma vez que bem analisou a matéria de direito suscitada nos presentes autos e pelos seus jurídicos, contudo, quanto ao arbitramento de custas aos requerentes (ora apelados) recorrem contra as mesmas, haja vista que não há que se falar em arbitramento de custas quando do deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos requerentes, em conformidade com a justiça gratuita deferida pelo juízo de primeira instância.

No mais, sustenta que as razões do recurso não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que venham a modificar o entendimento deste Egrégio Tribunal.

Requer, ao final, o improvimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados para 20% sob o valor da condenação.

Por distribuição coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram incluídos na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Conforme relatado os autores buscaram reparação por danos morais, em razão da perda de sua filha, BETHANNE PINHEIRO DE SOUZA, de 11 anos de idade, que foi atropelada por um caminhão da empresa apelante e veio a óbito.

Nessas circunstâncias, não há dúvida de que a responsabilidade atribuída ao caso é objetiva, sendo certo que a empresa detém por natureza o transporte de cargas.

Como é cediço, em direito, a responsabilidade objetiva é a responsabilidade advinda da prática de um ilícito ou de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de culpa, ou de gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Objetiva-se que a reparação de dano seja feita de molde que a situação anterior seja reconstruída.

Na responsabilidade por fato de outro, existe duas responsabilidades a do causador direto do dano, e a da pessoa também encarregada de indenizar.

Da análise dos autos, sobretudo o depoimento do motorista que dirigia o veículo da empresa, Sr. Antônio Felintro Guedes (vinculado ao id nº 13052840), restou esclarecido que:

“(...) Que sequer chegou a ver a criança antes do acidente; Que não percebeu o que havia ocorrido; Que dois soldados fizeram o sinal com a mão alertando que teria havido acidente pedindo que ele parasse o veículo; Que não sabe dizer se a criança faleceu no local do acidente; Que foi motorista por 30 anos. (...)”

Nesse contexto, tem-se que a morte de uma pessoa fundamenta a indenização por dano material na medida visa recompor o abalo psíquico suportado pela privação do ente querido, independentemente de que a sua falta atinja a economia dos familiares e dependentes.

O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do ofendido, logo, a empresa, através de seu preposto (motorista), causou prejuízos morais aos autores, gerando o dever de indenizar, uma vez que foi ceifada a vida de ente querido de forma prematura e inesperada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA - EXISTÊNCIA - DANO CORPORAL ENGLOBA DANO MORAL - MANUTENÇÃO DO VALOR - PENSÃO MENSAL - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 475-Q DO CPC - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE - LIDE SECUNDÁRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL. - Em caso de acidente em transporte coletivo, prevalece a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público. - Comprovado o falecimento da vítima em acidente ocorrido em ônibus de propriedade da ré, concessionária de serviço público, resta evidenciado o dano moral devido aos familiares. - O valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - A cobertura por dano corporal abrange a por dano moral. (...)” (TJ-MG - Apelação Cível : AC 10015090500362001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgamento: 13/03/2014. 17ª Câmara Cível. Publicação: 25/03/2014).

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

A título de ilustração, colaciona-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.195 - RJ (2019/0153226-6) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : CAROLINA PASSOS ESTUQUI

RECORRENTE : VIVIANE ESTUQUI CARDOSO

RECORRENTE : FELIPE PASSOS ESTUQUI

RECORRENTE : MARTA BITTENCOURT PASSOS

RECORRENTE : DELMA ESTUQUI CARDOSO

RECORRENTE : RUY STUQUI

RECORRENTE : NILSON JOSE ESTUQUI

ADVOGADO : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328

ADVOGADOS : FERNANDA SALES MONTEIRO DE BARROS - RJ127335 BRUNA DOS SANTOS SOUZA - RJ218927 RECORRIDO : ENGETECNICA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ADVOGADOS : GUILHERME FREDERICO DE BARROS NETO - RJ091561 RHAYANNE LOUBACK ABREU - RJ169294

EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Dra. BRUNA DOS SANTOS SOUZA, pela parte RECORRENTE: CAROLINA PASSOS ESTUQUI Brasília, 06 de outubro de 2020 (data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator

Como bem pode se perceber, o valor arbitrado em sede de sentença não se encontra fora do importe arbitrado em casos semelhantes, conforme precedente recente oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso de apelação e Nego-lhe Provimento.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2023